Tribunal: TJES
Processo: 5046201-20.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046201-20.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: RAIMUNDA WALDELICE DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5046201-20.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDA: RAIMUNDA WALDELICE DOS SANTOS
RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade e inexistência jurídica dos contratos de empréstimo consignado nº 207515348 e nº 198273006, determinar a cessação dos descontos sob pena de multa, condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos (com autorização de compensação de valores comprovadamente creditados) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais (ID 19574423).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica contratual e condenou o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, diante da decretação da revelia da instituição financeira recorrente que deixou de apresentar contestação tempestiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença de origem (ID 19574423) analisou de forma exaustiva o conjunto fático-probatório, constatando que a instituição financeira recorrente, devidamente citada (ID 19574420), deixou de apresentar contestação no prazo legal, operando-se formal e materialmente os efeitos da revelia (ID 19574422), o que presume a veracidade dos fatos narrados pela consumidora.

4 - Os descontos incidentes sobre benefício previdenciário de pensão por morte (ID 19574398) sem a comprovação de contratação válida constituem falha na prestação do serviço público e privado de natureza bancária, violando os deveres de segurança e de boa-fé objetiva, caracterizando fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.

5 - A boa-fé da consumidora restou demonstrada pela busca de solução administrativa perante o PROCON (ID 19574418) e pela comprovação de que as cobranças indevidas privaram-na de verba de caráter alimentar indispensável à sua subsistência, justificando a repetição em dobro do indébito (artigo 42, parágrafo único, do CDC) e a condenação em danos morais.

6 - O artigo 6º da Lei nº 9.099/95 confere ao magistrado a prerrogativa de adotar a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, o que legitima a declaração de nulidade e as condenações impostas na origem.

7 - Aplicação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, autorizando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de contestação tempestiva por parte da instituição financeira atrai os efeitos da revelia, autorizando a declaração de inexistência de empréstimo consignado e a condenação à devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas em benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal; artigos 2º, 5º, 6º, 38 e 46 da Lei nº 9.099/95; artigo 344 do Código de Processo Civil; artigos 14 and 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Inominado
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ID 19574424) contra a sentença homologada pelo juízo de origem (ID 19574423), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
RAIMUNDA WALDELICE DOS SANTOS
na petição inicial (ID 19574393).

Na origem, a autora alegou ser beneficiária de Pensão por Morte Previdenciária sob o NB nº 267.33458.42-8 (ID 19574398) e que, ao consultar o extrato de empréstimos consignados (ID 19574400), deparou-se com descontos em seu benefício decorrentes de dois contratos que afirma não ter contratado ou autorizado, sendo eles o de nº 198273006 e o de nº 207515348. Sustentou a abusividade das cobranças, a ausência de recebimento do valor total disponibilizado no primeiro contrato e o lançamento unilateral de crédito no segundo contrato, comprometendo sua subsistência. Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A ré, devidamente citada em 15/11/2025, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, conforme certificado pelo cartório (ID 19574420 e ID 19574422).

Dispensada a realização de audiência de conciliação (ID 19574421), os autos foram conclusos para julgamento.

A sentença de ID 19574423 decretou a revelia da instituição financeira e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade e inexistência jurídica dos contratos de nº 207515348 e nº 198273006, determinar a cessação dos descontos sob pena de multa, condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados (autorizada a compensação de valores comprovadamente recebidos e utilizados pela autora) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformado, o banco réu interpôs recurso inominado (ID 19574424), alegando, em preliminar, o afastamento dos efeitos da revelia e, no mérito, sustentando a regularidade das contratações mediante juntada extemporânea de telas sistêmicas, comprovantes de TED e termos de adesão digital. Pugnou pela reforma integral do julgado ou pela exclusão da repetição em dobro e dos danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões tempestivas (ID 19574834), arguindo a preliminar de inovação recursal e preclusão da juntada de documentos, pleiteando o desentranhamento das provas tardias e a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Decido.

II. DO MÉRITO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 and o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Art. 46 da Lei 9.099/95.
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO 11 – TJES.
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O magistrado sentenciante analisou a questão de forma precisa, não merecendo qualquer reparo. Adoto, portanto, as razões de decidir expostas na sentença de ID 19574423.

As razões recursais não trouxeram nenhum elemento novo capaz de modificar esse cenário. Embora a parte recorrente reitere suas teses de defesa, verifica-se que os fundamentos apresentados não modificam a análise fática realizada pelo juízo de origem. A decisão recorrida mostra-se em harmonia com o conjunto probatório, não subsistindo razões para a sua reforma.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que a instituição financeira recorrente incorreu em revelia (ID 19574422), deixando de apresentar contestação no momento oportuno.

Opera-se, portanto, a preclusão consumativa para a apresentação de defesa fática e a juntada de documentos que já estavam disponíveis à época da citação, sendo inviável a apreciação de provas trazidas unicamente em sede de recurso inominado, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

O inadimplemento da obrigação de apresentar contestação tempestiva acarretou a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, restando evidente a inexistência de contratação válida dos empréstimos consignados objeto da lide.

Nesse contexto, impõe-se a necessidade de manutenção da declaração de nulidade dos contratos e a cessação definitiva dos descontos. O benefício previdenciário constitui verba de natureza alimentar, imprescindível para assegurar condições mínimas de vida e a dignidade da pessoa humana.

O direito de crédito da instituição financeira não pode prevalecer sobre o direito à dignidade, à saúde e à sobrevivência da autora, idosa e hipervulnerável, assim é o entendimento da jurisprudência em casos análogos, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS . NULIDADE DECLARADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS . RECURSO DESPROVIDO
. 1. Apelação cível interposta contra a sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que declarou a inexistência de relação jurídica e débito decorrente de contratos fraudulentos, condenando a instituição financeira ao ressarcimento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 . 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e regularidade da contratação dos empréstimos consignados; (ii) definir a existência de obrigação de ressarcimento em dobro dos valores descontados; (iii) determinar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado. 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa, bastando o dano e o nexo causal. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1197929/PR) reconhece que fraudes bancárias praticadas por terceiros configuram fortuito interno, sendo de responsabilidade do banco apelante os prejuízos sofridos pelo consumidor.
4 . A ausência de contestação pela instituição financeira leva à aplicação dos efeitos materiais da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações da inicial. 5. É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado no STJ
(EAREsp 600.663/RS) . 6. A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, é proporcional à gravidade do abalo sofrido pelo autor, idoso e aposentado, diante da redução do benefício previdenciário por débitos não contraídos. 7 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092974520228080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Ademais, a boa-fé da consumidora restou devidamente comprovada nos autos, visto que ela demonstrou de forma inequívoca a tentativa de solução amigável ao registrar reclamação junto ao PROCON (ID 19574418). Os descontos mensais indevidos sobre verba alimentar geram dano moral presumido (
in re ipsa
), cuja reparação foi adequadamente arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da medida.

A repetição do indébito em dobro é imperativa, porquanto a cobrança indevida decorrente de contratos declarados nulos por fraude constitui conduta contrária à boa-fé objetiva, não restando configurada qualquer hipótese de engano justificável por parte da instituição financeira recorrente.

Por fim, os artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95 estabelecem que o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, devendo adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

No caso vertente, a manutenção integral da sentença de primeiro grau mostra-se como a única solução justa para restabelecer o equilíbrio da relação de consumo e reprimir práticas comerciais abusivas contra consumidores idosos.

Desse modo, a manutenção da sentença de origem (ID 19574423) é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso inominado
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, devendo a referida verba ser revertida em favor dos patronos da recorrida.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da
Resolução TJES nº 045/2025
(que alterou a Resolução nº 028/2015), bem como da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)